Tribunal: STF
Processo: ARE 1255215
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, assim ementado (Vol. 182):
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 
    1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.
    2. A Corte de origem dirimiu a matéria efetivamente submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
    3. Conforme a jurisprudência desta Corte, na vigência do Código Civil de 1916, a simulação era equiparada aos demais vícios anuláveis, de modo que o direito de impugnar o negócio jurídico celebrado na vigência do código anterior decaía (na nomenclatura da época, prescrevia) em quatro anos, nos termos do artigo 178, §9º, inc. V, "b" do antigo diploma civil. Precedentes.
    3.1. No caso em tela, o Tribunal de origem verificou que a pretensão da autora era anular negócio jurídico supostamente simulado celebrado entre os requeridos ainda na vigência do Código Civil anterior e mais de quatro anos antes da propositura da demanda, impondo-se o reconhecimento da decadência.
    4. Agravo interno desprovido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 184), foram rejeitados (Vol. 194).
    Opostos Embargos de Divergência (Vol. 199), foram rejeitados (Vol. 215).
    No RE (Vol. 220), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 93, IX; e 97 da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 10/STF. Alega, em síntese, que, em se tratando de doação simulada com o objetivo de fraudar a lei e a partilha de bens, deve ser aplicado o prazo prescricional de 20 anos.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da CF/1988, aplicando o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 339 da repercussão geral. E, quanto ao artigo 97 da CF/1988, inadmitiu o RE ao fundamento de que eventual violação, se existente, seria meramente reflexa (Vol. 227).
    No Agravo, a parte alegou, quanto à suposta violação ao art. 97 da Constituição, que a análise da pretensão recursal não demanda o reexame de matéria infraconstitucional (Vol. 231).
    Na sequência, o autos foram remetidos ao STF (Vol. 241).
    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 181 da repercussão geral (Vol. 270).
    O STJ afastou a aplicação do Tema 181, ao fundamento de “que o mérito do recurso especial foi apreciado, e a inadmissão do recurso extraordinário deveu-se ao fato de que a alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal foi decidida com base na interpretação do Código Civil de 1916, inexistindo, portanto, qualquer discussão quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal” (Vol. 273).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Efetivamente, o STJ solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional de regência (Código Civil de 1916) e nas provas constantes dos autos. A propósito, veja-se trecho do acórdão recorrido (Vol. 180):
    “3. Não prosperam as teses de imprescritibilidade da pretensão autoral e de sujeição ao prazo geral. Conforme a jurisprudência desta Corte superior, na vigência do Código Civil de 1916, a simulação não era destacada como nulidade imprescritível, mas equiparada aos demais vícios anuláveis do negócio jurídico. Assim, o direito de anular negócio jurídico celebrado na vigência do código anterior decaía (na nomenclatura da época, prescrevia) em quatro anos, nos termos do artigo 178, §9º, inc. V, "b" do antigo diploma civil.
    [...]
    3.1. No caso em tela, depreende-se da leitura do acórdão recorrido que a Corte estadual manteve a sentença de extinção, com julgamento de mérito, da ação anulatória proposta pela ora insurgente. O Tribunal de origem verificou que a pretensão autoral era invalidar negócio jurídico envolvendo bem imóvel e empresa familiar, sob a alegação de esse fora celebrado em simulação. Uma vez que o contrato fora firmado ainda na vigência do Código Civil de 1.916, aplicável à avença esse diploma legal e, portanto, o prazo - decadencial ou prescricional - de quatro anos previsto no artigo 178, §9º, inc. V, "b" da referida Lei.
    [...]
    O acórdão impugnado acompanhou a orientação firmada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça. Aplica-se, portanto, o óbice enunciado na Sumula 83/STJ: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 
    Acrescente-se que as alegações relativas ao negócio jurídico em análise ser anulável por se tratar de doação inoficiosa ou, ainda, compra e venda entre ascendente e descendente não estão imediatamente relacionadas aos artigos de lei tidos por violados, de modo que a elas se aplica o óbice contido no enunciado nº 284 da Súmula do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito processual civil. 3. Discussão acerca da prescrição de ação reparatória. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.320.622-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/9/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO CÔMPUTO DOS PRAZOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A controvérsia referente a consideração de notificação para fins de prescrição ou decadência pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, por se tratar de alegação de ofensa indireta à Constituição e por atrair a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.311.764-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/9/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente